Tribunal: TJDFT
Processo: 0717261-46.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA MITIGADA. UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE PAGAMENTO. “MAQUININHA”. BLOQUEIO DA CONTA. VENDEDORA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATIVIDADE IRREGULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto por PDCA S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e a condenou a pagar à autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de compensação por dano moral, em razão do bloqueio dos recebíveis pelo período de 8 meses. Em suas razões, sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pois a parte recorrida não é destinatária final do serviço, além de auferir lucro com as negociações. No mérito, alega que houve equívoco na sentença ao entender pela existência de ato ilícito por conta de uma suposta mora na liberação dos valores, que sequer restou demonstrada nos autos. Acrescenta que mesmo se existente uma mora, não houve prova do dano moral, que para pessoas jurídicas, somente é cabível quando ofendidas em sua honra objetiva. Pede a extinção do feito sem o julgamento do mérito, por conta da cláusula de eleição de foro ou, sucessivamente, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 31110694 e 31110695). Contrarrazões apresentadas (ID 31110701).
3. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na relação em exame, pois a parte recorrida é pessoa natural, que trabalha com venda de roupas, perfumes e bijuterias como autônoma, valendo-se do serviço da parte recorrente como meio para recebimento de valores. Assim, a parte recorrida é destinatária final do serviço prestado pela parte recorrente, além de restar evidenciada sua vulnerabilidade técnica. Ainda que não se considere que a recorrida utiliza a plataforma na qualidade de destinatária final, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor (AgInt no AREsp 1285559/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018), situação que se verifica nos presentes autos.
4. Preliminar eleição de foro. Constatada a relação de consumo entre as partes, a cláusula de eleição de foro fica afastada, pois prevalece no caso o direito do consumidor em optar pelo foro de seu domicílio em virtude do Princípio da Facilitação da Defesa de seus Interesses. Preliminar Rejeitada.
5. Embora considerado lícito o bloqueio temporário de recebíveis por força do contrato entre as partes por medida de segurança, na ausência de atividade irregular ou suspeita, a liberação dos valores deve ocorrer no prazo do contrato (120 dias), sob pena de configurar apropriação indébita.
6. No caso, embora reconhecida a licitude do bloqueio, a demora na sua liberação foi considerada excessiva pelo juiz a quo. O recorrente não demonstrou nos autos que havia atividade irregular nas vendas da recorrente, de modo que não há justa causa para demora de cerca de oito meses na liberação dos valores.
7. A retenção de quantia substancial da recorrida que vive de vendas de roupas, bijuterias e perfumes, por período muito superior ao do contrato, é ato capaz de ocasionar dano moral à parte recorrida, pois permaneceu desprovida do acesso ao produto do seu trabalho.
8. As circunstâncias dos fatos revelam que a recorrida é vendedora autônoma e os valores recebidos não podem ser enquadrados em contrato de natureza empresarial, razão pela qual a análise da ofensa à sua integridade moral não se compara ao tratamento dispendido às sociedades empresárias.
9. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Preliminar rejeitada. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.